Tribunal: TJBA
Processo: 8070263-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO n.
8070263-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

AGRAVADO: ERNESTO LEITE DA SILVEIRA

Advogado(s)
:
RICARDO MONTE DE SOUSA, KATE ANNE COSTA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INTEMPESTIVIDADE DA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO. AUXILIAR DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO. ART. 932, III, DO CPC. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

2. O agravo de instrumento buscava reformar decisão de primeiro grau que não conheceu da impugnação à nomeação de perito, reconhecida como manifestamente intempestiva.

3. A decisão monocrática entendeu ausente a impugnação específica ao fundamento determinante da decisão agravada e reconheceu, de forma autônoma, a inadmissibilidade do agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática;

(ii) estabelecer se a alegação de suspeição do perito constitui matéria de ordem pública insuscetível de preclusão; e

(iii) verificar o cabimento do agravo de instrumento à luz do art. 1.015 do CPC e da teoria da taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno não enfrenta, de modo objetivo, o fundamento central da decisão monocrática, consistente na ausência de impugnação específica à intempestividade reconhecida pelo juízo de origem.

5. A mera invocação genérica de matéria de ordem pública não supre o ônus dialético nem afasta a necessidade de demonstração concreta da tempestividade da impugnação.

6. O perito é auxiliar da justiça e se submete ao regime legal de impedimento e suspeição, cuja arguição exige petição específica e observância do prazo legal.

7. A disciplina dos arts. 146, 148, 465, §1º, I, e 467 do CPC impõe ônus processual à parte, não afastado pela simples alegação de quebra de imparcialidade.

8. A nomeação de perito não se enquadra, em regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.

9. Não se verifica situação de urgência excepcional ou risco de inutilidade do julgamento em apelação que autorize a mitigação da taxatividade legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso que não impugna especificamente o fundamento determinante da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2. A arguição de suspeição ou impedimento de perito submete-se ao prazo e à forma previstos no CPC, não sendo afastada por alegação genérica de ordem pública.

3. A nomeação de perito não é, em regra, recorrível por agravo de instrumento, ausente urgência excepcional que justifique a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070263-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA e como apelada ERNESTO LEITE DA SILVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .